Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA “OLX”. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam na condenação da ré a ressarcir o valor R$ 14.023,50 (quatorze mil e vinte e três reais e cinquenta centavos), bem como na reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria indispensável a oitiva de testemunha que teria presenciado a negociação. Argui nulidade da sentença, uma vez que a decisão foi proferida sem adequada fundamentação, carecendo de individualização dos elementos do caso concreto. Aduz que o abatimento no valor do veículo se deu em razão da necessidade de reparos mecânicos, motivo pelo qual aceitou pagar quantia inferior à média de mercado - não por ganância ou excesso de malícia -, mas para compensar os custos dos reparos necessários. Afirma que antes de realizar a transferência dos valores, questionou a recorrida quanto à confiabilidade do destinatário da quantia, tendo recebido anuência - ou, ao menos, uma validação implícita - de que o procedimento estaria correto. Por fim, nega ter agido com imprudência na condução da negociação. Pede o provimento do recurso nos termos defendidos, para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 70535077).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar eventual responsabilidade civil da recorrida pelos danos sofridos pelo recorrente em decorrência do denominado “golpe da OLX”, também conhecido como “golpe do intermediário”.
III. Razões de decidir
6. De início, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de oitiva de prova testemunhal, visto que não houve, antes da prolação da sentença, impugnação às provas apresentadas, tampouco o recorrente requereu a produção da prova no momento oportuno. Ademais, é importante lembrar que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formação do seu convencimento. No mesmo sentido, não há nulidade na sentença, já que devidamente fundamentada quanto à improcedência do pedido, ainda que contrária ao entendimento do autor/recorrente.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme dispõe o art. 186. Os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, no caso em análise, são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
8. Na hipótese, como dito, cuida-se de golpe praticado por terceiro, por meio da plataforma de vendas online "OLX", envolvendo duas vítimas: de um lado, a vendedora do veículo; de outro, o comprador. O estelionatário, sem qualquer autorização, atua como falso intermediador da negociação, mantendo contato separado com cada uma das partes, induzindo-as em erro. Ao final, logra receber o valor da transação, em prejuízo de um dos envolvidos na transação.
9. Dito isso, ao compulsar os autos, observa-se que não se evidencia a responsabilidade civil da recorrida pelos danos alegados. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o prejuízo sofrido, ou seja, não há nos autos prova de que a recorrida estivesse em conluio com o estelionatário (art. 373, inc. I, do CPC).
10. As versões apresentadas são antagônicas. A narrativa da recorrida demonstra que também foi vítima do estelionatário, conforme se divida da informação de que “certamente, se o autor dissesse que aquela transferência seria realizada para a compra do veículo, tinha impedido. Primeiro, porque não seria feito para conta bancária de sua titularidade. Segundo, a quantia depositada era quase a metade do valor anunciado, o que não compensaria para a autora vender seu bem. Ressalta que o autor sempre esteve ao telefone, em conversas somente com a pessoa de José Carlos, sem que a requerida tivesse conhecimento do teor das respectivas conversas” (ID 70534500 p. 4).
11. Por sua vez, o recorrente afirmou, em depoimento prestado na Delegacia (ID 70534476 ), que viu o anúncio na OLX e fez contato com o vendedor que não era a recorrida, o que demonstra que o primeiro contato ocorrera com pessoa estranha à recorrida. Ademais, o comprador efetuou o pagamento diretamente a terceiro, sem a anuência da requerida, sendo certo que não há qualquer prova nos autos de que a requerida tenha consentido com tal procedimento - fato, inclusive, expressamente contestado por ela (art. 373, inc. II, do CPC).
12. Assim, a despeito das alegações, não se observa a ocorrência de maior desídia de uma das partes que justifique imputar exclusivamente a ela a responsabilidade pelo infortúnio. É dizer, tanto o comprador quanto o vendedor foram igualmente ludibriados pelo estelionatário. Ao se analisar a conduta de ambos, verifica-se falta de cautela em igual proporção, pois nenhuma das partes tomou o cuidado de esclarecer entre si a verdadeira relação que possuíam com o terceiro que intermediava a negociação.
13. Aliás, destaca-se, ainda, o fato de que o autor sequer questionou a drástica redução do valor do veículo de R$ 27.500,00 para R$ 14.000,00 - ou seja, menos de 50% do valor de mercado. A simples alegação de que o bem estaria com desconto em razão da necessidade de reparos não encontra respaldo nos autos, já que baseada em conjectura.
14. Soma-se, também, o fato de o autor ter transferido quantia considerável sem a devida cautela, deixando de verificar com rigor os dados bancários informados pelo suposto intermediário e sem questionar a divergência do beneficiário da conta, conduta que deveria despertar a atenção de qualquer pessoa minimamente diligente.
15. Assim, as partes devem manter seu status quo ante. A vendedora/ré com a propriedade do veículo, enquanto o comprador/autor, não sendo possível imputar à vendedora responsabilidade civil por ausência de nexo causal exclusivo entre sua conduta e o prejuízo, deverá buscar a reparação de seu dano em face do estelionatário que recebeu o pagamento.
16. Nesse sentido: Acórdão 1718049, 0704704-33.2020.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718049, 0704704-33.2020.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.